Tribunal: TJDFT
Processo: 0728272-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC.

1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor.

2. A jurisprudência desta Corte, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre remuneração ou proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de prestação alimentícia ou quando superiores a cinquenta salários mínimos.

3. Considerando que ficou demonstrado nos autos a natureza remuneratória da verba que se pretende a penhora de percentual, a manutenção da decisão é medida necessária.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.